Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-31.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735654-31.2016.8.07.0016 EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A EMBARGADO: ANDRE AZEREDO COUTINHO GUIMARAES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. e Direcional Engenharia S.A. (ID 18851411) contra acórdãos desta Turma Recursal que negaram provimento ao recurso inominado manejado pelas recorrentes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las solidariamente a ressarcir ao autor R$6.135,59 (seis mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) a título de encargos contratuais moratórios, corrigidos monetariamente desde o inadimplemento, e R$3.003,83 (três mil e três reais e oitenta e três centavos) a título de juros de obra, corrigidos desde o desembolso, ambos acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Consoante IDs 19922569 e 20723717, esta Presidência negou seguimento ao apelo extremo e foi interposto agravo interno contra essa decisão. Ato contínuo, no ID 21039175, as partes noticiaram a realização de autocomposição, anexando minuta de acordo extrajudicial. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. No caso em tela, não há óbice à homologação pretendida, haja vista que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial, e que o termo de acordo foi assinado digitalmente pelo autor, advogado que postula em causa própria, e por procurador das rés, o qual possui autorização, no respectivo instrumento de mandato, para transigir (ID 13184911). Deve ser homologado, portanto, o presente acordo. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, homologo o presente acordo, restando prejudicada a análise do agravo interno de ID 20723717. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF